Tribunal: TJDFT
Processo: 0712699-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELACÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. COBRANÇA DE MENSALIDADES. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança referente a mensalidades inadimplidas de plano de saúde. A apelante alegou ter solicitado o cancelamento do plano por telefone e não ter sido devidamente notificada da inadimplência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve cancelamento válido do contrato de plano de saúde por parte da requerida;
(ii) se a cobrança das mensalidades posteriores ao suposto cancelamento é legítima;
(iii) se houve notificação válida da inadimplência;
(iv) se há violação à boa-fé objetiva e enriquecimento sem causa.
III. Razões de decidir
3. O plano de saúde é administrado por entidade de autogestão, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ).
4. A alegação de cancelamento por telefone não foi comprovada por nenhum documento ou protocolo, não se desincumbindo a apelante do ônus da prova (art. 373, II, CPC).
5. A notificação da inadimplência foi realizada por meio de Aviso de Recebimento (AR), conforme exigência legal (Lei 9.656/98 e Resolução ANS no 593/2023).
6. A ausência de uso dos serviços não afasta a obrigação de pagamento, pois o contrato é de trato sucessivo e a contraprestação decorre da disponibilidade do serviço.
7. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que não há rescisão automática por inadimplemento e que o vínculo contratual subsiste até o cancelamento formal.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Teses de julgamento:
1. “A alegação verbal de cancelamento de plano de saúde não é suficiente para extinguir o vínculo contratual, sendo necessária formalização documental.”.
2. “A contraprestação é devida pela mera disponibilidade dos serviços, independentemente de sua efetiva utilização.”.
3. “A notificação por inadimplência realizada por meio idôneo, como AR, é válida e suficiente para fins de rescisão contratual por inadimplemento.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, art. 205; Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; Resolução ANS no 593/2023.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1928174, 0727456-06.2023.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 25/09/2024, DJe 15/10/2024. TJDFT, Acórdão 1839147, 0710899-41.2023.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 26/03/2024, DJe 22/04/2024. TJDFT, Acórdão 2035020, 0718654-64.2024.8.07.0007, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, j. 20/08/2025, DJe 02/09/2025. TJDFT, Acórdão 2063415, 0713322-03.2025.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, j. 29/10/2025, DJe 12/11/2025.